Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-06.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-06.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

APELADO: ARLETE SILVA DAS NEVES

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI, ANDREIA HIROKO NOGUCHI

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por OI S.A. e SERASA S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por ARLETE SILVA DAS NEVES, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, fundada na inserção de seu nome em ambiente virtual destinado à renegociação de dívida (plataforma “Serasa Limpa Nome”), relativa a débito que a autora afirma desconhecer, no valor de R$ 142,62, datado de 13/05/2002. O Juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência da dívida e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de relação jurídica válida entre a autora e a empresa OI S.A., a justificar a cobrança realizada; e (ii) estabelecer se a disponibilização do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida não comprovada, configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se enquadra na hipótese de suspensão determinada pelo Tema Repetitivo n. 1.264/STJ, pois não se trata de cobrança de dívida prescrita reconhecidamente existente, mas sim de débito cuja própria existência é negada pela autora, sendo controvertido o vínculo jurídico originário.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência da autora e da verossimilhança de suas alegações.

A empresa OI S.A. não logrou demonstrar a existência do contrato ou da prestação de serviço. Os documentos apresentados consistem apenas em capturas de tela de sistemas, os quais não têm fé pública e não demonstram vínculo contratual válido, nos termos da jurisprudência consolidada.

A SERASA S.A. alegou não ter promovido inscrição negativa, limitando-se a disponibilizar a dívida na plataforma acessível apenas à consumidora. Todavia, a mera inclusão de dados em ambiente digital voltado à renegociação, ainda que acessado mediante login pessoal, afeta o score de crédito e a imagem do consumidor, comprometendo sua reputação no mercado e violando direitos da personalidade.

O ato de inserir dívida inexistente na “Serasa Limpa Nome” configura conduta ilícita e constrangimento indevido, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 14 do CDC e art. 186 do CC, independentemente de comprovação de publicidade da cobrança.

A quantia arbitrada a título de compensação moral (R$ 4.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem incorrer em excesso ou em valor ínfimo.

Diante da sucumbência recursal integral, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A empresa fornecedora de serviços deve comprovar a existência de relação contratual com o consumidor para justificar cobrança de valores alegadamente devidos.

Prints de telas de sistema interno, desprovidos de assinatura ou aceite do consumidor, não constituem prova hábil para demonstrar relação jurídica válida.

A inserção de dados do consumidor em plataforma digital de renegociação de dívidas relativas a obrigação inexistente, ainda que sem negativação formal, configura ato ilícito e gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ApCív n. 8106908-24.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 29.04.2024; TJ-MG, ApCív n. 1000021-20.1447.6001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022; TJ-SP, ApCív n. 1005910-69.2019.8.26.0084, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 18.02.2022; TJ-MT, ApCív n. 1010938-84.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.07.2022; TJ-SP, ApCív n. 1009934-77.2021.8.26.0438, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000518-06.2022.8.05.0182
, em que figuram como apelante OI S.A. e outros e como apelada ARLETE SILVA DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.